Tribunal: STF
Processo: MS 38152
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Deliberações por meio das quais o Plenário do Tribunal de Contas da União aplicou multa e outras sanções administrativas. Pretensão punitiva. Lei nº 9.873/1999. Marcos interruptivos, indicados pela autoridade impetrada, que aparentam afastar a incidência do cutelo prescricional. Indeferimento do pedido de medida liminar. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Heleno Lira e outros contra deliberações prolatadas pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos autos do processo TC nº 008.472/2008-3.



    2. A inicial registra que, por meio das deliberações questionadas, a autoridade impetrada aplicou multa e outras sanções administrativas aos impetrantes. 



    3. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, os impetrantes articulam, em síntese, com inobservância do cutelo prescricional, a incidir, segundo defendem, sobre a pretensão punitiva.



    4. Nesse contexto, em amparo ao pedido de medida liminar, para suspender os efeitos das deliberações questionadas, a peça de ingresso consigna os seguintes fundamentos (exordial, fls. 16-18; destaques no original):



    “Como é sabido, o art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009 permite a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, desde que haja fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia do mandamus, caso seja ao final julgado procedente, deferindo-se a segurança que se pleiteia.



    Pois bem. No caso do presente Mandado de Segurança, esses requisitos encontram-se preenchidos de modo inequívoco, razão pela qual se faz premente a concessão da medida liminar, inaudita altera parte para obstar os procedimentos executórios decorrentes da multa cominada contra os Impetrantes por meio do ato coator consubstanciado no Acórdão nº 415/2021 – Plenário, integrado pelo Acórdão nº 841/2021 – Plenário.



    Nesse sentido, o fundamento relevante evidencia-se robustamente em todos os fatos e fundamentos jurídicos expostos ao longo da presente peça, sendo certa e inequívoca a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, tendo em vista o lapso temporal de 09 (nove) anos entre Razões de Justificativa dos Impetrantes (26/05/2009) e o seu correspondente julgamento, pelo Acórdão nº 1445/2018 – Plenário, na data de 26/06/2018.



    Ademais, como exaustivamente demonstrado acima, o fumus boni iuris é igualmente comprovado neste mandamus em razão do pacífico entendimento desse E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça, acerca da aplicação do prazo prescricional quinquenal para a pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas da União. 



    É de se acrescentar que também o requisito do periculum in mora resta preenchido no presente caso, uma vez que após o julgamento dos Embargos de Declaração (Acórdão nº 841/2021 – Plenário), o Acórdão nº 415/2021 – Plenário, que julgou o Recurso de Reexame e manteve as condenações impostas, passou a ter força executiva, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias expressamente estabelecido para o pagamento das multas teve início desde a notificação dos Impetrantes – o que ocorreu na data de 20/04/2021 (doc. 02). 



    Portanto, desde 05/05/2021 pode o Tribunal de Contas da União, autoridade coatora, deflagrar os procedimentos pertinentes a execução das ilegais multas impostas – fato que demonstra a máxima urgência para que seja concedida a liminar ora pleiteada. 



    Do contrário, caso não seja concedida a medida liminar, os procedimentos pertinentes à execução das multas seguirão os seus ulteriores termos, podendo até culminar com a constrição e expropriação patrimonial em desfavor dos Impetrantes – tudo isso lastreado na ilegal sanção pecuniária resultante da prescrita pretensão punitiva exercida pelo Tribunal de Contas da União.



    Todavia, esses graves danos podem ser facilmente evitados com o deferimento da medida liminar ora pleiteada, inaudita altera parte, ou seja, por intermédio de simples suspensão da exigibilidade e execução das multas em questão, até a análise integral do mérito do presente Mandado de Segurança.



    Sendo assim, imperiosa é a concessão da medida liminar, sob pena de, se assim não se fizer, restar ineficaz a medida final aqui pleiteada, no sentido de se declarar a nulidade da sanção imposta por meio dos julgados do Tribunal de Contas da União, pois executadas as multas em questão, danos irreparáveis já terão sido causados aos Impetrantes.”



    5. O Ministro Nunes Marques, a quem distribuído o feito, reputou necessária, anteriormente à apreciação do pedido de medida liminar, a adoção das seguintes medidas: i) requisição de informações à autoridade apontada como coatora; ii) cientificação da Advocacia-Geral da União; e iii) oitiva do Ministério Público.



    6. A União requereu o ingresso no feito (evento 25).



    7. A autoridade impetrada prestou informações (evento 28).



    8. Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (evento 32).



    9. Por meio da Petição nº 98250/2021 (evento 34), os impetrantes apresentaram contraponto ao veiculado nas informações e no parecer do Ministério Público.



    10. Na Petição nº 3132/2022 (evento 36), os impetrantes sustentam a urgente necessidade de exame do pedido de medida liminar, em razão de fatos supervenientes, notadamente o ajuizamento de execuções de título extrajudicial, fundadas nas deliberações do Tribunal de Contas da União questionadas na presente impetração. Aludem, nesse quadro, ao risco de constrição patrimonial, evidenciado em citação dirigida ao impetrante Luís Alberto Spagnolo Júnior.



    É o relatório.



    Examino o pedido de medida liminar.



    11. Não há qualquer elemento juntado ao autos que sugira risco relevante, decorrente do ajuizamento de execuções de título extrajudicial, fundadas nas deliberações do Tribunal de Contas da União impugnadas neste mandado de segurança. A propósito, basta verificar a inexistência de documento coligido aos fólios que permita contrastar a dimensão dos valores que são objeto de execução com o patrimônio dos impetrantes, os quais, observo, não litigam sob o pálio do benefício da assistência judiciária gratuita.



    12. Mesmo que se admitisse configurado o perigo da demora, a partir dos fatos supervenientes apontados na Petição nº 3132/2022 (evento 36), entendo, em sumária cognição, exercida excepcionalmente, em regime de plantão nas férias coletivas, que não se faz presente o requisito da probabilidade do direito invocado, exigível para o deferimento do pedido de medida liminar, uma vez que os marcos interruptivos indicados pela autoridade impetrada aparentam afastar a consumação do prazo da prescrição punitiva.



    13. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Casa, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA LEI N. 9.873/1999: PRECEDENTES. APRECIAÇÃO DO TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37476 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37373 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021)



    14. A partir dessa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto, afastado o prazo prescricional decenal, estabelecido no Código Civil, ocorreu, como defendem os impetrantes, consumação do prazo prescricional quinquenal, veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:



    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”



    15. Nesse exercício, em juízo de delibação, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos incidentes na espécie, aparentemente não se consumou a prescrição da pretensão punitiva, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte fragmento do voto condutor do Acórdão nº 841/2021-TCU-Plenário, por meio do qual a autoridade impetrada rejeitou embargos de declaração opostos contra o Acórdão nº 415/2021-TCU-Plenário, ambos proferidos nos autos do processo TC nº 008.472/2008-3:



    “13. Considero improcedentes os diversos outros argumentos que apresentam obscuridade e contradições no exame acerca da prescrição da pretensão punitiva, pois se trata de questão enfrentada de forma exauriente pelo voto condutor da decisão recorrida, que dedicou cerca de cinco laudas ao exame do tema. 



    14. Não obstante o exposto, permito-me fazer algumas considerações adicionais especificamente sobre a alegação de que haveria contradição no uso, pelo voto condutor do Acórdão 415/2021-Plenário, que utilizou fundamentação sobre a pretensão ressarcitória, objeto do RE 636886-AL, para julgar um processo que trata de pretensão punitiva.



    15. Com efeito, não se desconhece a diferença entre ambas as prescrições e os seus efeitos no âmbito dos processos desta Corte de Contas. Ocorre que a discussão sobre a aplicação do RE 638886-AL (tema 899 da repercussão geral), referente à pretensão de ressarcimento, foi trazida pela manifestação do dirigente da Serur, tornando necessária a sua apreciação pelo relator. O próprio titular da Serur explicitou em sua manifestação que o STF tem adotado o mesmo regime de prescrição para as pretensões punitivas e ressarcitórias, ambas calcadas na Lei 9.873/1999, in verbis (peça 800):



    ‘16. Por fim, o STF tem aplicado um mesmo regime para a prescrição, tratando as pretensões punitiva e de ressarcimento de modo uniforme. Mesmo nos processos que tratam do ressarcimento propriamente dito, é usual o STF referir-se unicamente a “pretensão punitiva”, a indicar que, inobstante algumas variações terminológicas, o prazo de prescrição tem sido tratado de modo uniforme, constituindo um lapso temporal para o órgão de controle externo agir e impor as consequências cabíveis no caso concreto, independentemente de tais consequências terem natureza punitiva ou ressarcitória. Em nenhum dos precedentes pesquisados houve a aplicação, pelo STF, de regimes distintos, uma para o débito, outro para a multa ou demais sanções.’



    16. De qualquer forma, pelos fundamentos expostos na decisão embargada, julgo que neste processo não houve a prescrição da pretensão punitiva em relação aos embargantes.



    17. Outros vários argumentos dos embargantes apontam contradições e obscuridades pelo fato de eles não terem dado causa ao atraso na apreciação deste processo. A esse respeito, cabe observar que o presente feito tem três polos principais de responsáveis e interessados: as empresas constituintes do Consórcio Refinaria Abreu e Lima; a Petrobras; e os funcionários da estatal responsáveis pelas irregularidades, no qual se incluem os ora embargantes.



    18. Conforme apontei no voto condutor da decisão embargada, as sucessivas Leis de Diretrizes Orçamentárias do período traziam prazos exíguos e priorizavam a instrução de processos nos quais o TCU apontou indícios de irregularidade grave que ensejassem a paralisação de obras públicas, como no caso em apreciação. Nesse sentido, apresentei os seguintes parágrafos do art. 96 da Lei 11.768/2008 (LDO de 2009), com comandos que foram repetidos nas leis de diretrizes orçamentárias dos anos subsequentes:



    ‘§ 7º Os processos que tenham por objeto o exame de obras ou serviços nos quais foram constatados indícios de irregularidades graves serão instruídos e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União, com vistas a garantir decisão que indique, de forma expressa, se as irregularidades inicialmente apontadas foram confirmadas e se o empreendimento questionado poderá ter continuidade sem risco de prejuízos ao erário, no prazo de até 6 (seis) meses contado da comunicação prevista no § 5º do art. 97 desta Lei.



    § 8º Caso o empreendimento não possa ter continuidade, a decisão mencionada no § 7º deste artigo deverá relacionar todas as medidas a serem adotadas pelos responsáveis, com vistas ao saneamento das irregularidades graves.



    § 9º Após a apresentação das medidas corretivas pelo órgão ou entidade responsável, o Tribunal de Contas da União deverá se pronunciar sobre o efetivo cumprimento dos termos da decisão, no prazo de até 3 (três) meses.



    § 10. Na impossibilidade de cumprimento dos prazos estipulados nos §§ 7º e 9º deste artigo, o Tribunal de Contas da União deverá informar e justificar ao Congresso Nacional as motivações do atraso.’



    19. Dessa forma, o TCU, por expressa imposição legal, teve que priorizar o exame objetivo dos autos, analisando as irregularidades que ensejavam a paralisação da obra (sobrepreço e superfaturamento). A enorme complexidade do processo, a necessidade de adoção de medidas saneadoras pelas partes, Petrobras e consórcio contratado, bem como reiteradas manifestações dos responsáveis, fizeram com que o TCU deliberasse sobre o mérito das irregularidades que ensejavam a paralisação da obra apenas em 2013, por meio do Acórdão 2.290/2013-Plenário, quando foi determinada a execução, pela Petrobras, das garantias apresentadas pelo consórcio construtor. 



    20. Nesse interregno o processo não ficou parado, houve sucessivas manifestações da Petrobras e do consórcio com vistas a elidir o apontamento de sobrepreço no empreendimento, bem como a necessidade de haver repactuação do contrato e a apresentação de garantias que assegurassem a continuidade da obra enquanto a matéria era discutida no âmbito desta Corte de Contas.



    21. Portanto, não poderia o Tribunal realizar o exame subjetivo da matéria, apreciando as condutas dos responsáveis, quando a própria ocorrência das irregularidades (sobrepreço e superfaturamento) ainda se encontrava em discussão na etapa do controle objetivo, prioritário por força das disposições das leis de diretrizes orçamentárias.



    22. Ademais, a interposição de pedidos de reexame pela Petrobras e pelo consórcio construtor tem efeito suspensivo e, por conseguinte, deve suspender a contagem do prazo de prescrição. No âmbito dos processos de controle externo, há previsão expressa no RI/TCU de que o recurso de uma parte é aproveitado em relação ao outro (art. 281). Assim, a oposição de recurso com efeito suspensivo relacionado com as irregularidades em discussão obsta a apreciação das audiências dos demais responsáveis.



    23. É de se enfatizar que os recursos apresentados pela Petrobras visaram tão somente promover a defesa dos seus agentes, conforme expressamente aduzido pela empresa em sua peça recursal (peça 579, fl. 9).



    24. Não procede o argumento de que após o Acórdão 2.290/2013-Plenário ter sido prolatado, o presente feito ficou, imotivadamente, parado em relação aos embargantes, que vieram a obter o julgamento das suas razões de justificativa apenas com o Acórdão 1.445/2018-Plenário.



    25. O Acórdão 2.290/2013-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, determinou que a Petrobras executasse as garantias apresentadas pelo consórcio integrado pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Galvão Engenharia S.A.



    26. Tanto a Petrobras quanto o consórcio contratado ingressaram com pedidos de reexame contra o Acórdão 2.290/2013-Plenário. O então relator dos recursos, Ministro Raimundo Carreiro, exarou despacho acolhendo proposta da Serur determinando ‘a remessa dos autos à SecobEnergia para manifestação a respeito de cada uma das teses e dos argumentos aventados pelos recorrentes nas peças recursais, bem como sobre os documentos relativos às questões, procedendo-se aos cálculos dos eventuais impactos no valor do débito apurado’.



    27. O Consórcio se insurgiu contra o referido despacho, ingressando com agravo cuja principal alegação seria de que a remessa dos autos à então SecobEnergia afrontaria o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, porquanto foi a referida unidade técnica quem atuou na fase originária do processo, cujas manifestações foram acolhidas no Acórdão 2.290/2013-Plenário, contra o qual foi interposto pedido de reexame.



    28. O aludido agravo teve o seu provimento rejeitado pelo Acórdão 488/2015-Plenário, de forma que os autos foram encaminhados à Serur para análise da matéria.



    29. Durante a instrução dos pedidos de reexame, os recorrentes apresentaram novos elementos (peças 564, 570, 579, 587 e 588), destacando-se, em particular, o aditamento ao pedido de reexame realizado pela Petrobras em 29/4/2016 (peça 570).



    30. É de particular relevância explicitar que a Petrobras frisava em suas manifestações que seu interesse recursal era ‘de resguardar os gestores de boa-fé apontados como supostos responsáveis no processo foi um dos vetores para a interposição do Pedido de Reexame, vetor este que se mantém, haja vista que, a despeito de a determinação recorrida ser para execução de garantias do Consórcio, ela pressupõe o entendimento do Tribunal no sentido da inadequação da inclusão do fator impeditividade, do qual a Petrobras discorda, conforme já esclareceu linhas atrás’ (peça 579, fl. 9).



    31. Assim, apesar de a Petrobras, consórcio construtor e embargantes estarem em polos distintos deste processo, atuaram com alegações em comum, no sentido de contestar a ocorrência de sobrepreço e outras irregularidades apontadas na obra em exame.



    32. Após o relator do pedido de reexame se declarar impedido, assumi a relatoria do feito ao proferir o voto condutor do Acórdão 2.735/2017-Plenário, com as seguintes deliberações, in verbis:



    ‘9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos, para, no mérito, negar a eles provimento;



    9.2. com fulcro no art. 47 da lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, determinar a instauração de processo apartado de tomada de contas especial, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos, e determinar à SeinfraOperações que proceda à responsabilização pelo superfaturamento apontado nos autos e realize as correspondentes citações;



    9.3. restituir os autos ao relator a quo para a análise das respostas às audiências determinadas pelo Acórdão nº 3.044/2008-Plenário, alertando-lhe do exíguo prazo para apreciação com vistas e evitar a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas;



    9.4. cientificar o Ministro de Minas e Energia acerca da conversão destes autos em Tomada de Contas Especial, na forma do parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU; e



    9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes;’



    33. Em seguida, na sessão de 26/6/2018, agora sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas, o Tribunal prolatou o Acórdão 1.445/2018-Plenário, apreciando as razões de justificativa dos embargantes que foram apresentadas em resposta às audiências endereçadas pelo Acórdão 3.044/2018-Plenário.



    34. Dessa forma, não houve a prescrição intercorrente entre os Acórdãos Plenários 2.290/2013 e 1.445/2018. Friso também que o eventual provimento dos recursos interpostos contra o Acórdão 2.290/2013-Plenário favoreceria os ora embargantes, pois tornaria insubsistente ao menos parte das irregularidades que lhes foram atribuídas.



    35. Finalmente, ressalto que a prescrição intercorrente prevista no art. 1º, §1º, da Lei 9.873/1999 pressupõe a inércia do Estado em praticar os atos necessários para promover a ação punitiva, o que não ocorreu neste processo. Tal fato é demonstrado pelas 837 peças atualmente acostadas aos autos e pelos 1.104 eventos e tramitações processuais que ocorreram a partir de 15/10/2010, quando ocorreu a migração no TCU do processo físico para o sistema de processo eletrônico.



    36. Existem ainda outras dezenas de movimentações processuais entre o dia 17/4/2008 (data inicial de autuação do processo) e dezembro de 2009. Fiz juntar em anexo a este voto todo o detalhado histórico de tramitações do processo.



    37. Portanto, toda demora no trâmite processual ocorreu em função da atuação dos responsáveis e interessados nos autos e não por inércia desta Corte de Contas. Entender que houve prescrição intercorrente no presente feito seria beneficiar os responsáveis por sua própria torpeza.



    38. Assim, cabe rejeitar os embargos de declaração dos Srs. Heleno Lira, Jorge Fernandes de Abreu, Luís Alberto Spagnolo Junior, Marco Tulio Vieira Carneiro, Otto Rocha Silva, Sandro Derenzi Belodi, Sérgio dos Santos Arantes e Tais Maria da Fonseca Diniz.”



    16. À primeira vista, a deliberação questionada é consentânea com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.



    17. Dessa forma, aparenta resultar afastada, a partir dos marcos interruptivos apontados pelo Tribunal de Contas da União, a consumação da prescrição, quer sob o enfoque quinquenal, quer sob o intercorrente prazo trienal.



    18. Ao menos em sede de sumária cognição, insisto, reputo ser inviável, à luz do rito especial do mandado de segurança, dirimir controvérsia em torno de fatos subjacentes aos marcos interruptivos indicados nos Acórdãos nºs 415/2021 e 841/2021, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União. Nesse rumo (destaquei): 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. I II - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36067 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28-10-2019 PUBLIC 29-10-2019) 



    19. Dessa forma, reafirmando o caráter sumário da cognição empreendida, e sem prejuízo, por óbvio, de reexame da questão pelo Ministro Relator, reputo ausente a probabilidade do direito invocado, requisito imprescindível para o deferimento do pedido de medida liminar deduzido.



    20. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar (arts. 13, VIII, e 14 do RISTF).



    Findo o período de férias coletivas, encaminhem-se com a máxima urgência os autos ao eminente Ministro Nunes Marques, a quem distribuído o feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)